Tribunal: STJ
Processo: 0490341-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059920 - PE(2025/0490341-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON BELMIRO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o
remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de
origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das
provas, o que é vedado na via do
.
habeas corpus
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovadas
tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas,
destacando as circunstâncias do caso concreto.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:38
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: bc533414-9a58-40ac-9f0c-a556aa7ecb09

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059920 - PE(2025/0490341-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ANDERSON BELMIRO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o
remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de
origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das
provas, o que é vedado na via do
.
habeas corpus
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovadas
tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas,
destacando as circunstâncias do caso concreto.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON BELMIRO DE
OLIVEIRA SILVA contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual
393/394,
indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado, em primeiro
grau, a 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 300 dias-
multa, por infração ao
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa em
acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
168/169
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

CAPUT,
DA

ART.
33,
PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E IDÔNEA.
LEI N. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54436975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: d9f534a3-2eed-424c-8d91-2771fa9c3955

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
AFASTADOS POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A condenação por
tráfico ilícito de entorpecentes pode ser mantida com base em prova
testemunhal consistente, especialmente quando os depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes, coerentes e
colhidos sob o crivo do contraditório, conforme entendimento da Súmula 75
do TJPE. 2 - A versão do acusado de que seria apenas usuário de drogas
não se sustenta diante do conjunto probatório em sentido contrário,
especialmente em razão das circunstâncias do flagrante e das contradições
apresentadas. 3 - A fixação da pena-base exige motivação concreta e
individualizada; não se admite a valoração negativa de vetores como
motivos e consequências do delito com base em fundamentos genéricos ou
inerentes ao tipo penal. 4 - A existência de maus antecedentes e a
reincidência justificam a elevação da pena na segunda fase da dosimetria. 5
- Reduz-se a pena do apelante para 7 anos e 6 meses de reclusão, mantido
o regime inicial fechado. 6 - Mantém-se a condenação ao pagamento de 300
dias-multa. Por oportuno, em razão da ausência de previsão legal, inviável
acolher o pleito de isenção da pena de multa, pois prevista no preceito
secundário da norma penal incriminadora., ante a ausência de elementos
que justifiquem a isenção, nos termos do
do CPP. 7 - A condenação
art. 804
do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural
da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo
do CPP,
art. 804
devendo o pedido de isenção ser decidido pelo juízo das execuções penais,
competente para o caso. 8 – Apelo parcialmente provido.

Neste
, a defesa buscou a absolvição do acusado ou a desclassificação
writ
para o delito do
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Às e-STJ fls.
deneguei a ordem.
343/344,
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Na decisão monocrática, consignei que o pedido de
foi
habeas corpus
impetrado enquanto ainda estava pendente o prazo para a apresentação de recursos
perante a Corte de origem.
Concluiu-se, assim, que a estratégia adotada pela defesa na utilização de
outros meios impugnativos em substituição às vias recursais adequadas deve ser
Documento eletrônico VDA54436975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: d9f534a3-2eed-424c-8d91-2771fa9c3955

rechaçada, tornando inviável a apreciação deste
, notadamente quando não se
writ
verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de
de ofício, como na
habeas corpus
espécie.
Isso, porque a Corte de origem, ao prover parcialmente o recurso de
apelação da defesa, destacou que (e-STJ fls.
):
21/25

No caso, a materialidade está evidenciada pelo Laudo definitivo de
138164212, que atesta a apreensão de 11 pedras de crack.
Quanto à autoria, os policiais que participaram do flagrante narraram os
fatos da seguinte forma:
Rafael Macedo Ramos, PMPE, disse: que fazia rondas na Comunidade de
Asa Branca quando viu o réu tentando correr; que o réu jogou uma bolsa;
que o abordaram e ele estava com cerca de cem reais; que pegaram a bolsa
que ele jogou e encontraram drogas; que o réu falou que era usuário; que o
local era um ponto de tráfico; que havia duas pessoas, mas uma conseguiu
correr; que o réu disse ter comprado a droga; que foram encontradas cerca
de onze pedras de crack; que inicialmente o réu disse que não tinha dinheiro
pois teria gasto tudo com drogas, mas, na revista encontraram dinheiro.
Evandro Florêncio da Silva, PMPE, disse: que só se lembra da comunidade;
que já teve várias ocorrências por ali; que apenas se recorda que eram duas
pessoas abordadas e que uma tinha droga e a outro dinheiro; que lembra
que quando chegaram, uma pessoa soltou a bolsa e outra saiu andando;
que o abordaram e ele disse ser usuário; que conduziu os dois para
delegacia; que na bolsa havia drogas.
O ora apelante afirma ser mero usuário de drogas.
Ora, os policiais narraram, sem hesitação, como se deu a investida
criminosa, destacando que estavam fazendo rondas de rotina em região
conhecida como ponto intenso de tráfico, quando avistaram que o recorrente
tentou correr ao perceber a presença dos milicianos e, ao ser abordado, foi
encontrado o entorpecente.
Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a
formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese. Sobre a validade dos depoimentos dos policiais
militares, destaco
segundo a qual “é válido o
Súmula n. 75/TJPE,
depoimento do policial como meio de prova”.
A versão do acusado de que se trata de mero usuário não encontra respaldo
nos autos, posto que isolada e em dissonância às circunstâncias em que se
deu o flagrante.
Então, diante da prova analisada, entendo que deve ser prestigiada a versão
acusatória, respaldada, em juízo, pelo depoimento firme e seguro prestado
Documento eletrônico VDA54436975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: d9f534a3-2eed-424c-8d91-2771fa9c3955

pelos policiais que participaram do flagrante, no sentido de que o apelante
praticou o delito descrito no
da
o que não elide o
art. 33
Lei n. 11.343/06,
uso para consumo próprio.

Verifica-se, dessa forma, que a matéria referente à suficiência ou
insuficiência do acervo probatório a caracterizar a configuração do delito de tráfico de
drogas, na espécie, foi devidamente analisada pela Corte local com base nas
peculiaridades do caso concreto.
Deve ser ressaltado, ainda, que a condenação do ora agravante foi
fundamentada no
, as quais foram firmes
depoimento das testemunhas de acusação
e coesas ao detalharem as circunstâncias de apreensão; e na natureza e na
11 pedras totalizando 2,070g (dois
quantidade dos entorpecentes encontrados –
gramas e setenta miligramas) –, em contexto que evidenciou a traficância.
Cumpre destacar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça entende que "o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
imprestabilidade da prova
672.359/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe 2
).
22/6/2021,
8/6/2021
Assim, a alteração da conclusão da Corte estadual demandaria,
inexoravelmente, a reanálise das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via
eleita. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ELEITORAL NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. [...] 2.
Em relação ao pleito absolutório, não é possível apreciar a matéria
diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância. Além disso, é inviável a análise do tema na via estreita do habeas
corpus, pois conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça "o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que
buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita"
(AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
462.030/SP,
TURMA, julgado em
DJe
. [...] 5. Ordem de habeas
05/03/2020,
13/03/2020)
corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
747.750/MS,
DJe de
)
21/6/2022,
27/6/2022.

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Documento eletrônico VDA54436975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: d9f534a3-2eed-424c-8d91-2771fa9c3955

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA54436975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:09
Código de Controle do Documento: d9f534a3-2eed-424c-8d91-2771fa9c3955

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.920 / PE
Número Registro: 2025/0490341-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00416201220188170810 416201220188170810
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ANDERSON BELMIRO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON BELMIRO DE OLIVEIRA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: de137cfb-6609-4615-a28c-238a99a7fd09

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: de137cfb-6609-4615-a28c-238a99a7fd09